Tribunal: TJDFT
Processo: 0707629-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. REINCIDENTE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que concedeu indulto a condenado reincidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: determinar se o cumprimento parcial das penas restritivas de direitos impostas ao apenado é suficiente para a concessão do indulto, considerando o critério estabelecido pelo Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto é uma forma de extinção da punibilidade prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal e no art. 107 do Código Penal, sendo concedido pelo Presidente da República por meio de decreto, nos termos e condições por ele estabelecidos.
2. O Decreto no 12.338/2024 exige, para a concessão do indulto a condenados reincidentes que cumprem pena restritiva de direitos, o cumprimento de pelo menos 1/5 da pena até 25 de dezembro de 2024.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o cumprimento do requisito objetivo referente à fração da pena deve ser analisado separadamente para cada uma das sanções alternativas impostas, não sendo possível compensação entre elas (AgRg no HC 681.192/MG; AgRg no HC 616.798/MG; AgRg no HC 565.641/MG).
IV. DISPOSITIVO: Recurso provido.
Tese de julgamento: Para a concessão do indulto coletivo previsto no Decreto no 12.338/2024, o cumprimento da fração mínima da pena deve ser aferido individualmente para cada sanção restritiva de direitos imposta ao condenado, não sendo admitida a compensação entre elas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107; Decreto no 12.338/2024, art. 9o, VII.